Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-97.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-97.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou desconhecer contratação de empréstimo consignado com o banco apelado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, (ii) se há falha na prestação do serviço e (iii) se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A apelante negou a contratação e afirmou nunca ter autorizado o empréstimo nem recebido valores.

O banco apelado apresentou contrato eletrônico e comprovante de transferência, mas não logrou comprovar a regularidade da contratação frente à negativa veemente da consumidora e sua hipossuficiência.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do CDC, incumbindo-lhe demonstrar a inexistência de falha. A ausência de prova robusta enseja o reconhecimento da inexistência do contrato.

Diante da dúvida razoável sobre a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação aos direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000873-97.2021.8.05.0231, em que figura como apelante
DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS
, e como apelado
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02